Tribunal: STF
Processo: AP 1661
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante das informações de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (Petição STF nº 13.280/2024, eDoc. 35), determinei a intimação da defesa do réu ELISMAR GOMES DOS SANTOS, para que prestasse esclarecimentos.



    A Defesa apresentou, então, as seguintes justificativas (petição STF nº 21733/2024, eDoc. 39):



    “Destacamos que a informação que há falha de comunicação da tornozeleira eletrônica e que Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.



    (...) o monitorando reside na ZONA RURAL, lugar de difícil acesso, o sinal de internet oscila constantemente e ocorre falha no fornecimento de energia elétrica. Vale destacar que a regiao chega a ficar até 03 (dias) sem energia.



    Ademais, as datas em que constam as faltas de comunicação, A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal alega ter entrado em contato com o Requerido, mas a regiao nao possui torre de sinal de telefonia, apenas internet e os contatos só serão possível via WhatsApp. O Sr. Elismar, sempre que possível, entra em contato com a Central para obter informações acerca do monitoramento, pois teme qualquer tipo de penalização.



    Outo ponto que merece destaque é em relação ao dia que consta como fora da área de inclusão. O requerido reside a 200 km da cidade de comparecimento semanal e dependendo da situação das estradas, ele demora mais de 24 horas para chegar a sua residencia.



    Na mesma oportunidade o Requerido comunicou ao Agente que sua tornozeleira nao emite o sinal devido a região que reside e foi informado das dificuldades que o sistema tem de captar o sinal.



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade”.



    Oficiada para prestar informações (eDoc. 42), a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará apresentou Ofício n° 2043/2024 CIME/SEAP-PA contendo Relatório de Monitoramento. No relatório consta que o réu incorreu em 19 (dezenove) violações: 1 (uma) de “sem comunicação”, 7 (sete) de dispositivo desligado, 2 (duas) de “sem sinal de GPS”, e 9 (nove) de violação da área de inclusão(eDoc. 48).



    Na sequência, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA para que apresentasse relatório de comparecimento semanal do réu ELISMAR GOMES DOS SANTOS ao Juízo. (eDoc. 49).



    Em resposta, o juízo fiscalizatório apresentou a ficha de fiscalização de comparecimento semanal do monitorado ao juízo. Além disso, informou que “(...) Elismar Gomes dos Santos, estão comparecendo semanalmente na sede deste juízo de São felix do Xingu, conforme ficha de controle em anexo ”(eDoc. 55).



    Intimada (eDoc. 49), para apresentar complementação dos esclarecimentos prestados, a defesa da ré apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 58): 



    (…) a defesa esclarece que todas as violações existentes se tratam de falha no monitoramento eletrônico. 



    Oportuno se torna dizer que em ação similar, a saber, AP 1549, foi acolhida a justificativa de violação considerando que o réu reside em zona rural, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico, (…).



    É o breve relato. DECIDO



    Conforme relatado pela Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, o réu incorreu em 19 (dezenove) violações.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois reside no município da São Félix do Xingu, no interior do estado do Pará, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico.



    Além disso, verifico que o monitorado está cumprindo com a medida cautelar de comparecimento semanal ao juízo fiscalizador (eDoc. 55).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Félix do Xingu/PA, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente